Tribunal: STF
Processo: Rcl 49176
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 1.101.937-RG (Tema 1.075). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Raquel Barbosa Daberkow, com fundamento nos artigos 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Joinville/SC, nos autos do Processo nº 0000238-78.2021.5.12.0016, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.101.937-RG (Tema 1.075 da repercussão geral).
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ter ajuizado reclamação trabalhista contra o Banco Bradesco, com o objetivo de que lhe fosse concedido o direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes (i) da implantação de plano de cargos e salários, bem como (ii) do auxílio alimentação, ante sua natureza salarial.
    Noticia que, após o ajuizamento da ação de origem, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.101.937-RG, declarou inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/1985, na redação conferida pela Lei nº 9.494/1997, que prescrevia a limitação da eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante.
    Reporta que, ante o julgamento paradigmático por este Supremo Tribunal Federal, postulou, nos termos do art. 104 do CDC, a suspensão do seu processo individual, para que lhe fossem aplicados tanto o resultado do julgamento da Ação Coletiva nº 0000417-92.2014.5.23.0002, em que declarada a natureza salarial do vale alimentação e condenada a instituição bancária ao pagamento de seus reflexos, quanto a decisão definitiva exarada nos autos da Ação Coletiva nº 0010348-72.2017.5.03.0002, em que comandado ao Banco Bradesco que implementasse o Plano de Cargos e Salários do Banco HSBC, ante a caracterização de sucessão empresarial, com o pagamento das diferenças salariais.
    Sustenta que a autoridade reclamada, em juízo de retratação, indeferiu os pedidos, ao fundamento de que as ações coletivas tiveram sua abrangência delimitada a Belo Horizonte e Região, bem como ao Estado de Mato Grosso, a contrariar o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.101.937-RG. 
    3. A reclamante afirma que os efeitos das decisões das ações coletivas 0010348-72.2017.5.03.0002 e 0000417-92.2014.5.23.0002 não se limitam à jurisdição do órgão prolator das decisões, pois o Banco Bradesco atua em todo o território nacional e a ação civil pública julgada procedente serve como título para todo e qualquer lesado individual, conforme do art. 103, III do CDC. 
    4. Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a tramitação do Processo nº 0000238-78.2021.5.12.0016, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 1º.9.2021.
    No mérito, pugna para que seja cassado o ato reclamado, com a aplicação imediata das decisões proferidas nos autos da Ações Coletivas nº 0010348-72.2017.5.03.0002 e nº 000041792.2014.5.23.0002 ao caso subjacente.
    Pede, ademais, os benefícios da assistência judiciária gratuita.
    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 
    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    6. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do RE 1.101.937-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.075). Neste paradigma, firmada a seguinte tese:
    "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 
    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".
    7. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, ajuizada a reclamação contra decisão do Juízo de primeiro grau, assim justificada:
    “Requer a parte autora suspensão do feito em razão de ter tomado conhecimento acerca de duas ações coletivas, as quais englobam as matérias discutidas nos presentes autos, sendo que cada uma delas versa sobre um dos requerimentos formulados na presente ação. Narra, assim, que na Ação Coletiva autuada sob o nº 001034872.2017.5.03.0002, em trâmite junto ao TRT da 3ª Região, foi proferido acórdão julgando procedente os pedidos de condenação do réu em diferenças salariais em razão da inobservância do plano de cargos e salários, sendo que a decisão aguarda julgamento de recurso pelo TST; já na Ação Coletiva autuada sob o nº 0000417-92.2014.5.23.0002, em trâmite no TRT da 23ª Região, diz que houve sentença procedente quanto ao pedido de reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação / cesta alimentação / 13ª cesta alimentação, que já transitou em julgado. 
    Intimado a se manifestar, o requerido apresentou discordância quanto a suspensão do feito, alegando que na ação nº 001034872.2017.5.03.0002 há limitação dos efeitos da sentença à base territorial abrangida pelo sindicato autor, o mesmo ocorrendo com relação ao processo nº 0000417-92.2014.5.23.0002. 
    Conforme apontado pelo demandado, o acórdão proferido na primeira ação indicada pela autora, interposta pelo Sindicato dos Empregados Bancários de Belo Horizonte e Região, dispôs expressamente: “Dou parcial provimento ao apelo do reclamado para determinar que seja observada a base territorial abrangida pelo sindicato autor” (ID. b272cc7 - Pág. 50). Ressalto, nesse sentido, que o Recurso de Revista interposto pelo autor naquela demanda sequer tratou sobre a vinculação da decisão à base territorial do sindicato (ID. 0ad57b7 – Pág. 15). 
    Com relação à segunda ação indicada pela requerente, em que é parte autora o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro do Estado de Mato Grosso / MT, não consta limitação expressa na sentença quanto a extensão de seus efeitos (ID. 3f54210 – Pág. 3). Contudo, através de embargos de declaração da parte ré após julgamento de Recurso Ordinário, manifestou-se o Juízo no sentido de que a decisão proferida está limitada a todos os interessados e seus sucessores da base territorial do recorrido, no caso, do Estado do Mato Grosso (ID. 9d76dbc – Pág. 5). 
    Não pertencendo a autora a qualquer uma das bases territoriais dos sindicatos que ajuizaram as ações 001034872.2017.5.03.0002 e 0000417-92.2014.5.23.0002, não se encontra a parte autora por elas beneficiadas e, em consequência, em aplicação das decisões proferidas naqueles processos ao presente caso. 
    Assim, indefiro o pedido para suspensão do feito.
    Aguarde-se a realização da audiência já designada.”
    8. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    9. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.
    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 
    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.
    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 45.658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.186 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).
    10. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora